Tribunal: CARF
Processo: 10821.000386/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10821.000386/2004-81
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.717 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOSEPH ALBERT VAN SEBROECK

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE
OFÍCIO.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o
lançamento da multa por atraso aplicada sobre o valor do imposto devido
informado na declaração, sendo indevida a exigência da referida multa sobre o
imposto apurado de ofício que serviu de base para a multa do lançamento de
ofício.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 9202-008.716, de 24 de
junho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10166.004020/2004-52, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000386/2004-81
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10821.000386/2004-81

Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
proferido pela 1a Turma Especial / 2a Seção de Julgamento.
Contra o contribuinte foi emitido o auto de infração eletrônico, constituindo-se o
crédito tributário, a título de multa por atraso na entrega da declaração (DIAC/DIAT) incidente
sobre o imóvel rural.
A Turma Ordinária exarou o Acórdão dando provimento parcial ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte, para considerar o imposto devido declarado como base
de cálculo da multa por atraso na entrega da declaração, respeitando-se o limite mínimo fixado
na legislação de regência.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial, arguindo divergência
jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Multa por Atraso na Entrega de Declaração. Aduziu a
União que a Turma a quo firmou o entendimento de que a base de cálculo da multa por atraso na
entrega do DIAC/DIAT é o valor declarado pelo sujeito passivo, e não o valor do ITR devido
após o lançamento tributário. Em breve síntese, o voto-condutor afirma inexistir base legal para a
aplicação da multa sobre o tributo lançado de ofício. Já a decisão paradigma afirma que o valor
do ITR efetivamente devido constitui a base de cálculo da penalidade em questão.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, a 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento, deu seguimento ao recurso, restando admitida a
divergência em relação à seguinte matéria: Multa por Atraso na Entrega de Declaração.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União,
vindo os autos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser
conhecido.
DO MÉRITO
Contra o contribuinte interessado foi emitido o auto de infração
eletrônico, fl. 08, constituindo-se o crédito tributário de R$ 332,34, a
título de multa por atraso na entrega da declaração (DIAC/DIAT) do
exercício de 1999, incidente sobre o imóvel rural denominado “Fazenda
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10821.000386/2004-81

Rio Verde” (NIRF 4.114.697-2), localizado no Município do Padre
Bernardo-GO.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para
análise a seguinte divergência: Multa por Atraso na Entrega de
Declaração.
Conforme relatório da DRJ, com base na Lei no 9.393, de 19 de
dezembro de 1996, artigos 6o ao 9o, exige-se a multa por atraso na
entrega da Declaração do ITR – DITR, do exercício de 2001, no valor
total de R$ 64.439,94, referente ao imóvel denominado Marreca, com
área total de 1.074,80 ha, com Número na Receita Federal – NIRF
2.420.488-9, conforme Auto de Infração de fl. 07.
O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para
análise a seguinte divergência: ITR - Penalidades/Multa por Atraso na
Entrega de Declaração – VALOR DECLARADO X VALOR
DEVIDO.
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor
do ITR devido, informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo
previsto na norma. Não há como interpretar que o legislador iria instituir
uma base de cálculo de multa, já fazendo previsão de que o valor
declarado pelo contribuinte encontra-se incorreto e que a multa pela
declaração seria consubstanciada em base atribuída pela fiscalização.
Conforme muito bem apontado pela Conselheira Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, no Acórdão 9202- 005.613:
Dá análise sistemática dos dispositivos legais podemos concluir que ao
estabelecer a multa pelo atraso na entrega da declaração, estabeleceu o legislador
que deve o sujeito passivo pagar uma multa, e estabeleceu esse valor sobre o
valor devido. O único valor devido nesse momento é o delarado pelo
contribuinte em sua DITR.
Tanto o é que, eventuais diferenças de ITR apuradas em procedimento de ofício
tem como fundamento legal dispositivo posterior, qual seja o art. 14 da Lei no
9.393, de 1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.717 - CSRF/2a Turma
Processo no 10821.000386/2004-81

§2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Da leitura dos dispositivos acima, podemos constatar que no caso de
falta de entrega da DITR ou prestação de informações inexatas,
incorretas ou fraudulentas, procederá a autoridade fiscal ao lançamento
do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos demais tributos
federais, ou seja, aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Isto posto, conclui-se que a multa por atraso na entrega da DITR aplica-
se tão somente quando a declaração for entregue espontaneamente (antes
do procedimento de ofício) e sobre o valor do imposto devido apurado
pelo contribuinte.
Desta maneira não merece reforma o acórdão recorrido, que delimitou
como base de cálculo da multa pelo atraso na declaração o valor
declarado pelo contribuinte e não o suposto valor a ser lançado pela
autoridade fiscal.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
para, no mérito, negar-lhe provimento.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente Redatora

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital